Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004799-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCIA ALVES MORAES - CPF: 701.464.921-37 (APELADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/C INDENIZAÇÃO POR DANO MoraL
– PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO CONSTITUÍDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou a data ou a realização da inspeção na unidade que alegadamente deixou de aferir consumo corretamente, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos.

A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004799-48.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARCIA ALVES MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral,
ajuizada por
MARCIA ALVES MORAES,
a qual julgou

procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexigíveis em relação à parte autora os débitos litigiosos representados pelas faturas pendentes em litígio, bem como para condenar a ré a indenizar a autora no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, conforme sentença de ID

147427163.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID 147427164) que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados nas faturas impugnadas, pois os mesmos foram obtidos oriundos de um parcelamento com a companhia referente à fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 6.530,27 em razão da irregularidade constatada.

Aduz que os procedimentos realizados pela concessionária/apelante seguiram estritamente o que preceitua a legislação setorial aplicável, priorizando a ampla defesa e a presunção de inocência, uma vez que a irregularidade constatada no medidor da Unidade Consumidora - UC da recorrida, não se trata de uma criação da recorrente, tendo em vista que sua constatação se deu depois de cumpridas todas as exigências da legislação setorial, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI.

Assevera que a irregularidade/adulteração no medidor da recorrida, era externa, flagrante e visível e,

que após concluir todo o procedimento a recorrente encaminhou uma carta para a parte autora, informando da oportunidade legal de exercer o direito de propor recurso administrativo, através de defesa escrita, portanto, mais uma vez resta comprovado o respeito aos princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 147427168).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004799-48.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARCIA ALVES MORAES

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 147425315) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no 6/2051435-2, e que em 04/03/2021, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido/suspenso pela ré, sob alegação de atraso no pagamento de fatura.

Sustentou que, ao comparecer à agência de atendimento ao consumidor, no mesmo dia (Protocolo no 12873839), fora informada de que a interrupção se dera em virtude do não pagamento de sete faturas relativas à recuperação de consumo, em razão das

inspeções onde foram constatadas irregularidades, que interferiram no correto registro de consumo na sua unidade, por este motivo foi realizada a recuperação de consumo não faturado.

Assim, ajuizou a presente ação, postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré que, no prazo de 24h, restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, caso já tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, desde que tais medidas tenham por fundamento as faturas pendentes indicadas, bem como proceda ao necessário para exclusão das restrições creditícias impostas à parte autora ou se abstenha de fazê-las (ID 147425334).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jorge Iafelice Dos Santos,
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante/requerida não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada, uma vez que, apesar de a concessionária alegar a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos a cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção que teria apurado a alegada fraude, nem mesmo perícia fotográfica na unidade consumidora, ou seja, não deu oportunidade do contraditório à parte autora, uma vez que o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL exige o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.

Além disso, o fato de medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade da consumidora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a parte autora/apelada tenha adulterado o medidor.

Ademais, não há como responsabilizar a parte apelada pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela concessionária/apelante.

Outrossim, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“[...] Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, a Concessionária aduz que realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara irregularidade na medição da unidade, que registrava o consumo energético a menor.

Ocorre que o sustentado pela requerida limita-se ao narrado, não trazendo qualquer material probatório que corrobore suas alegações
.

Em uma simples análise do histórico de faturas de Num. 50361581, nota-se que os débitos litigiosos discrepam em relação aos demais importes, possuindo notável valor elevado.
Logo, para sustentar tal cobrança a maior, deveria a Concessionária trazer aos autos informações concretas acerca do procedimento adotado, mas assim não o fez
.

Não tendo, portanto, demonstrado irregularidade no medidor da autora de modo a sustentar as cobranças feitas em valor excessivamente maior que a média de consumo, é de se dar procedência ao pleito autoral.”
(ID 147427163, p.3/4) (g.n.)

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica atingiu a autora/apelada, a qual ficou impedida de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstrando que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Extrai-se dos autos, no extrato de “Ordens de Serviço” juntado no ID 147425349, pela própria concessionária/apelante, consta “
deslig. sem encerrar contrato
”.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022